Tribunal: TJSP
Processo: 2048216-89.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 9o, III, da Lei Municipal no 587/14 prevendo a inclusão, dentre outros, de membro do Poder Legislativo na "Comissão de Regularização Fundiária".
Violação à separação dos poderes. Inocorrência. Títulos de Domínio são expedidos à ordem do Chefe do Poder Executivo, independentemente de qualquer deliberação da comissão, que apenas formaliza o ato. Emite ela

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 9o, III, da Lei Municipal no 587/14 prevendo a inclusão, dentre outros, de membro do Poder Legislativo na "Comissão de Regularização Fundiária".
Violação à separação dos poderes. Inocorrência. Títulos de Domínio são expedidos à ordem do Chefe do Poder Executivo, independentemente de qualquer deliberação da comissão, que apenas formaliza o ato. Emite ela parecer sugestivo, cuja aprovação e homologação não é obrigatória. Inexiste vínculo de obrigatoriedade entre a atividade por ela exercida e os atos homologatórios do Prefeito Municipal. A bancada funciona como órgão consultivo e não deliberativo. Embora a regularização fundiária esteja, de fato, dentro do espectro de realização da Administração Municipal, nada impede a participação – indireta e limitada – do Legislativo mediante influência na formulação de pareceres não vinculativos. Norma impugnada não fere a independência e separação dos poderes.
Ação improcedente.